Tribunal: TJBA
Processo: 0519797-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0519797-57.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CATHARINA SOUSA OLLANDEZOS

Advogado(s): SARAH SOUSA OLLANDEZOS, MARCELE REINEL SODRE

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. OFERTA EXCESSIVA DE DISCIPLINAS NA MODALIDADE EAD EM CURSO PRESENCIAL DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO E À REGULAMENTAÇÃO DO MEC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por estudante contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em face de instituição de ensino superior, em razão da oferta de 44% das disciplinas na modalidade a distância (EAD) em curso presencial de Direito, supostamente em desconformidade com a regulamentação do MEC e com o dever de informação clara ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a oferta de disciplinas em percentual superior ao permitido pela Portaria MEC nº 1.134/2016 caracteriza falha na prestação de serviço e violação ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se tal conduta gera o dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça mantém-se válida, diante da ausência de prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. A relação jurídica entre estudante e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. A oferta de 44% das disciplinas na modalidade EAD em curso presencial de Direito viola a Portaria MEC nº 1.134/2016, que limita tal prática a 20% da carga horária total, configurando falha na prestação do serviço.

6. A prestação defeituosa do serviço e a informação inadequada quanto à modalidade das disciplinas infringem os direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º, III, do CDC, e caracterizam responsabilidade civil objetiva da instituição de ensino, conforme art. 14 do CDC.

7. Configurado o dano moral, diante da frustração legítima das expectativas da consumidora, da desorganização acadêmica e da violação ao princípio da confiança, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto (damnum in re ipsa).

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 8.000,00 para atender às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

9. Ausência de comprovação dos danos materiais alegados, mantendo-se a sentença quanto à improcedência deste pedido.

10. Diante do provimento parcial do recurso, a condenação em custas e honorários sucumbenciais deve ser proporcional, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora beneficiária da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A oferta de disciplinas em percentual superior ao permitido pela regulamentação do MEC em curso presencial configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação clara previsto no CDC.

2. A instituição de ensino responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da prestação defeituosa do serviço educacional, independentemente de culpa.

3. A configuração do dano moral em relações de consumo decorre da violação de direitos básicos do consumidor, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto quando evidente a frustração de legítimas expectativas.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, 373, II; CDC, arts. 3º, 4º, 6º, III e VIII, 14 e 39; CC, art. 927, parágrafo único; Portaria MEC nº 1.134/2016, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 746.183, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 10.10.2005; STJ, AgInt no REsp nº 1836302/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.05.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 0005592-13.2013.8.05.0274, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 01.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0519797-57.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figura como Apelante
CATHARINA SOUSA OLLANDEZOS

e como Apeladas
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA

e
KROTON EDUCACIONAL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITA
R
a
impugnação à gratuidade da justiça
e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo,
tão somente, para condenar a Ré ao pagamento da indenização por dano moral,
mantendo-se a Sentença em
seus demais termos
,
nos termos do
voto da Relatora.

Salvador,

11